Tribunal: TJDFT
Processo: 0732672-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732672-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES AGRAVADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos José de Oliveira Michiles contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de revogação da penhora de percentual salarial em razão da jurisprudência nova sobre o tema (id 242851154 dos autos originários). O agravante alega que a decisão agravada ignora a literalidade do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que a dívida executada não possui natureza de pensão alimentícia. Explica que trata-se de honorários advocatícios sucumbenciais cobrados por pessoa jurídica, de modo que é impossível a equiparação à pensão alimentícia para fins de mitigação da impenhorabilidade. Transcreve julgados em favor de sua tese. Esclarece que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, mas não se inserem no conceito de prestação alimentícia a que alude o art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Acrescenta a necessidade de resguardo do mínimo existencial, indispensável à manutenção da dignidade do executado e de sua família. Defende que inexiste diferença entre proventos de aposentadoria pagos por ente público e benefícios previdenciários pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social para fins de impenhorabilidade. Argumenta que ambos têm a mesma natureza jurídica de prestação continuada com finalidade substitutiva de remuneração de trabalho, destinada à subsistência digna do beneficiário. Menciona que o acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.990.073/SP é aplicável ao caso concreto porquanto consagrou que é impossível penhorar proventos de aposentadoria ainda que para pagamento de honorários advocatícios contratuais. Registra que o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece patamares de quarenta (40) salários-mínimos para valores depositados em caderneta de poupança e de cinquenta (50) salários-mínimos como teto para admitir penhora de rendimentos. Afirma que esses parâmetros devem ser compreendidos como expressão normativa do mínimo existencial, de modo que é desnecessário exigir prova do comprovante financeiro para rendas inferiores a rendas inferiores. Cita os arts. 926, 927 e 833 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão imediata da penhora deferida nos autos originários. Pede o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela requerida e, subsidiariamente, a redução do percentual para cinco por cento (5%) sobre a sua renda líquida. O preparo foi recolhido (id 74881892). É o breve relato, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O feito originário trata-se de cumprimento da sentença proferida nos autos de ação de resolução de contrato proposta pelo agravante contra Andrade &amp; Cunha – Empreendimentos Imobiliários Ltda.-EPP e o agravado. O título executado rejeitou os pedidos formulados na petição inicial e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora de vinte por cento (20%) dos proventos de aposentadoria do agravante para a satisfação do débito executado relativo a honorários advocatícios de sucumbência em 22.4.2021, sob o fundamento de que é possível a relativização da regra do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, desde que preservado o mínimo existencial (id 88332629 dos autos originários). O agravante apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada (id 104944814 dos autos originários). O agravante requereu a revisão e o afastamento da penhora deferida em razão da mudança no entendimento jurisprudencial sobre a matéria no sentido de que a interpretação restritiva das exceções à impenhorabilidade legal afasta qualquer relativização para pagamento de honorários advocatícios (id 241552838 dos autos originários). O art. 505 do Código de Processo Civil veda a rediscussão de questão decididas relativas à mesma lide, em razão da preclusão operada. Excepciona-se somente as relações jurídicas de trato continuado, quando sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, caso em que a parte poderá pedir revisão da decisão (art. 505, inc. I, do Código de Processo Civil). A decisão que defere penhora de percentual salarial, mediante descontos em folha de pagamento até a satisfação integral do débito, enquadra-se na hipótese excepcional referida e não se sujeita aos efeitos da preclusão. A prova de modificação da situação fática ou jurídica é imprescindível e incumbe à parte interessada. Confiram-se os julgados seguintes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. SUBSISTÊNCIA DE PENHORA DERIVADA DE RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. CONSTRIÇÃO. ALFORRIA. ARGUMENTO. ALTERAÇÃO DA BASE FÁTICA QUE LASTREARA A PENHORA. RELAÇÃO DE DIREITO DE NATUREZA CONTINUATIVA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA (CPC, art. 505, I). CONSTRIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL. MEIO CONSTRITIVO MENOS ONEROSO AO DEVEDOR. MODULAÇÃO OU ALFORRIA DA PENHORA. PRETENSÃO. INVIABILIDADE. EXECUTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Encerrando a questão de direito resolvida natureza continuativa, por implicar penhora de parte do que aufere o executado durante substancial espaço de tempo, sobeja possível o reexame do decidido em havendo alteração das bases factuais que modularam sua edição, consoante ressalva o inciso I do artigo 505 do estatuto processual, daí defluindo que, tratando-se de penhora continuada, sendo permeada pela cláusula rebus sic stantibus, afigura-se possível a análise do pedido formulado pelo executado almejando a revogação ou revisão da constrição, tendo em vista que sujeita-se à condição consistente em periódica aferição da manutenção da situação fática que conduzira ao deferimento do ato constritivo, não sobejando possível reconhecer a preclusão acobertando o provimento que deferira a constrição. 2. Conquanto não se olvide que a situação de pandemia impactara os gastos familiares, que, do mesmo modo, foram alcançados, também, pelos efeitos da inflação, não havendo comprovação de que, contudo, os incrementos impactaram as despesas cotidianas do executado de molde a alterarem as base empíricas anteriormente sopesadas que ensejaram o deferimento da penhora mensal de parte do que aufere, ponderado o comprometimento que não afete sua sobrevivência digna, inviável que a constrição seja modulada ou afastada por não terem as premissas de fato consideradas sido substancialmente afetadas. 3. Aviado o recurso aparelhado por argumentação desenvolvida em conformidade com a realidade processual, não subsiste fato imputável à parte recorrente passível de conduzir ao reconhecimento de que agira com má-fé, sujeitando-se à pena cabível para a hipótese (CPC, art. 80), inclusive porque, aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1394857, 07262468820218070000, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, julgado em 26.1.2022, DJe de 4.3.2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RISCO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ressalvado o entendimento do relator quanto a impenhorabilidade de verba salarial, com as ressalvas legais, as decisões que admitem a penhora trazem ínsita a cláusula rebus sic stantibus. 2. Modificada para pior a situação financeira do devedor, o valor penhorável pode ser reduzido em caso de risco à sua subsistência digna. (Acórdão 1807613, 07093526620238070000, Rel. Des. FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, julgado em 25.1.2024, DJe de 16.2.2024) Os documentos apresentados não indicam alteração na situação econômica do agravante a ensejar reforma da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. O agravante alega que auxilia financeiramente sua companheira, que é pessoa com deficiência e necessita de suporte contínuo para atividades básicas, bem como sua filha e neta. Acrescenta que iniciou acompanhamento médico em janeiro de 2024. A esposa do agravante encontra-se em acompanhamento médico desde 2017, o que permite concluir que inexiste alteração fática desde a decisão preclusa proferida em 2021. Os demais gastos em razão de seu diagnóstico e do auxílio financeiro a sua filha e neta não estão comprovados. O agravante justifica a alteração jurisprudencial com fundamento no Agravo Interno no Recurso Especial no 1.990.073 e Recurso Especial no 2.164.128, que tratam sobre o tema da impenhorabilidade de verba para pagamento de honorários advocatícios. Os julgados citados, no entanto, não são precedentes vinculantes, bem como não indicam alteração no entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. A temática da possibilidade de penhora de verbas de natureza salarial para o adimplemento de dívida decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais foi afetada nos Recursos Especiais no 1.954.380 e 1.954.382 à sistemática os recursos repetitivos (Tema Repetitivo n° 1.153 do Superior Tribunal de Justiça). O mencionado Tema trata da inserção ou não dos honorários advocatícios de sucumbência na exceção prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil em virtude de sua natureza alimentar. O Tema Repetitivo no 1.153 do Superior Tribunal de Justiça foi julgado em 5.6.2024. Firmou-se a seguinte tese: A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). É impossível, por conseguinte, a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil. A tese fixada igualmente não serve para afastar a decisão preclusa porquanto o fundamento utilizado pelo Juízo do Primeiro Grau é a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade, desde que a dignidade do devedor e de sua família seja preservada. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.874.222/DF, firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e poderá ocorrer somente quando: 1) outros meios de garantir a quitação do débito restarem inviabilizados; e 2) a dignidade do devedor e de sua família for garantida. A mesma inteligência constou no voto proferido nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.954.380 na ocasião do julgamento do Tema Repetitivo no 1.153 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: (...) Estender tal prerrogativa aos honorários advocatícios, e em consequência aos honorários devidos a todos os profissionais liberais, implicaria que toda e qualquer verba que guardasse alguma relação com o trabalho do credor ou com qualquer outra fonte de renda destinada ao seu sustento e de sua família também deveria ser reconhecida como tal, tornando regra a exceção que o legislador reservou apenas situações extremas. (...) Tal compreensão não retira a possibilidade de penhora de parte das verbas remuneratórias elencadas no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, (...). Em qualquer hipótese, portanto, independentemente da natureza jurídica do crédito executado, será possível, em tese, a penhora de parte das verbas de caráter remuneratório especificadas no art. 833, IV, do CPC/2015 caso se verifique, a partir da análise do caso concretamente examinado, que o ato de constrição judicial não retira do devedor a capacidade de manutenção de um mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor dele próprio e de seus dependentes. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. O Juízo de Primeiro Grau considerou o valor auferido pelo agravante e entendeu que a penhora de percentual de seus proventos não comprometeriam a sua subsistência. Confiram-se os termos dessa decisão: Consoante decisão proferida por este magistrado no ID n° 54051588, é admissível a penhora parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, desde que não retire sua possibilidade de subsistência. A medida se justifica vez que parcela significativa da população nacional sobrevive dos valores provenientes de seu salário ou provento, sendo raras as pessoas com remuneração superior a 50 (cinquenta) salários mínimos. As percepções salariais ou de aposentadorias abaixo desse valor, embora não possam ser penhorados na totalidade, desde que não impeça a sobrevivência e manutenção do devedor, não encontra óbice de restrição parcial no ordenamento jurídico. Desse modo, a vedação contida no art. 833, IV, do CPC, outra não é senão a penhora integral do salário, devendo ser feita uma interpretação teleológica da norma em conjunto com todo o sistema jurídico e não isoladamente. Aliás, a Corte Superior de Justiça entendeu pela possibilidade de penhora parcial, mesmo quando não for o caso de dívida não alimentar: (...) Ainda, conforme se verifica no caso dos autos, diversas foram as providências deste Juízo e do exequente para a satisfação da dívida, havendo apenas pagamento parcial do débito. Não é razoável admitir que a execução se prolongue indefinidamente quando o executado possui renda mensal apta a viabilizar o adimplemento da obrigação exequenda. Considerando que o réu é aposentado recebendo proventos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, CNPJ: 33.654.831/0001-36 conforme se depreende da consulta realizada junto ao Sistema Infojud, ID n° 87089250, tendo renda mensal de aproximadamente R$ 12.223,13 (doze mil, duzentos e vinte e três reais e treze centavos) e que vem se furtando ao pagamento do débito ACOLHO EM PARTE o pedido do credor e DEFIRO a penhora de proventos, para determinar que a fonte pagadora retenha dos rendimentos do réu CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA MICHILES - CPF: 085.390.061-20 e deposite em conta vinculada aos presentes autos, o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor líquido de sua remuneração decotados apenas o Imposto de Renda e a Previdência Social. Não vislumbro, portanto, alteração jurisprudencial relevante para ensejar a alteração de decisão preclusa. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator